Tribunal: TJDFT
Processo: 0817642-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO HOSPITALAR. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA PELO PLANO DE SAÚDE. ENVIO DE FATURA AO CONSUMIDOR SETE MESES DEPOIS. RECUSA DO PLANO EM COBRIR AS DESPESAS. MOTIVO QUE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”. (AgRg no AREsp n. 553.461/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)
2. Na hipótese, a autora levou a filha à emergência do hospital em 14/10/2022, tendo sido preenchida a guia do plano de saúde (ID 70968262) e realizado o atendimento. Todavia, em abril de 2023 o hospital enviou e-mails à autora com cobrança dos custos do atendimento, sob o fundamento de que a cobertura do plano de saúde foi negada porque a beneficiária foi excluída em 2/10/2023 (ID 70968264).
3. O motivo da recusa, todavia não corresponde à realidade, pois a parte autora anexou aos autos declaração do plano de saúde informando que foram pagas todas as mensalidades de 2022 (ID 70968260). Logo, não há dúvida de que o plano estava ativo.
4. Além disso, na contestação o hospital réu apresentou outra versão, afirmando que a cobertura foi negada porque a paciente estava em período de carência no plano de saúde. No entanto, a beneficiária estava vinculada ao plano de saúde pelo menos desde o início de 2022, tendo superado há muito os prazos de carência.
5. Esse cenário mostra o descontrole do réu no tratamento dos dados do paciente, o que gerou cobrança indevida do atendimento no valor de R$ 411,47. Dessa forma, deve ser mantida a sentença na parte em que declarou a inexistência do débito em relação à autora, cabendo ao hospital exercer seu direito perante o plano de saúde.
6. O envio de 4 e-mails de cobrança é insuficiente para configurar o dano moral, pois não há notícia de que tenha ocorrido restrição creditícia. A filha da autora recebeu o tratamento adequado, remanescendo apenas o aborrecimento pela cobrança indevida, que foi solucionada com a declaração de inexistência do débito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de compensação dos danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.